Tribunal: TJSP
Processo: 1031390-16.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.